Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO - PASF e MARCIA MARIA LODI VENTUROLI, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial "para consolidar a posse e guarda do cão Boris junto à autora Marcia Maria Lodi Venturoli, cominando à guardiã a obrigação de observar rigorosamente todos os cuidados inerentes ao tratamento do animal, sobretudo para impedir os riscos de contaminação a outros animais, humanos ou não". O Apelante sustenta que "o acolhimento da pretensão inicial enseja grave lesão à ordem pública por interferir na atuação da Administração que se encontra em harmonia com as normas legais e técnicas que disciplinam a política pública de combate à proliferação da leishmaniose". Intimados para informarem sobre o estado de saúde do animal, os Apelados afirmaram que "o animal da raça buldog, denominado BORIS, veio a óbito, apesar de todos os cuidados e tratamentos recebidos de sua tutora, que, além de autora da presente demanda, é também médica veterinária". É o relatório. Decido. A informação acerca da morte do animal objeto da lide evidencia a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicada a apelação. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator